Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-69.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
VALOR DA CAUSA – AFIGURA-SE CORRETO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELO AUTOR PORQUE RETRATA A PRETENSÃO ECONÔMICA CONSIDERADOS O PRINCIPAL E OS ACRÉSCIMOS LEGAIS (CPC, ART. 292, I).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 20,6, § 3o, IV) – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA

Ementa:
VALOR DA CAUSA – AFIGURA-SE CORRETO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELO AUTOR PORQUE RETRATA A PRETENSÃO ECONÔMICA CONSIDERADOS O PRINCIPAL E OS ACRÉSCIMOS LEGAIS (CPC, ART. 292, I).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 20,6, § 3o, IV) – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001469-69.2018.8.26.0443, da Comarca
de Piedade, em que é apelante GETULIO BUENO GURGEL, é
apelado VALDIR DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001469-69.2018.8.26.0443
Apelante: Getulio Bueno Gurgel
Apelado: Valdir de Souza
(Voto no 26.846)

EMENTA:
VALOR
DA
CAUSA

AFIGURA-SE
CORRETO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELO
AUTOR
PORQUE
RETRATA
A
PRETENSÃO
ECONÔMICA CONSIDERADOS O PRINCIPAL E OS
ACRÉSCIMOS LEGAIS (CPC, ART. 292, I).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
DE
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA - PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 20,6, § 3o,
IV) SENTENÇA MODIFICADA RECURSO PROVIDO
EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA
RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 248/251, que reconheceu a prescrição
da pretensão inicial julgando extinto o processo com
resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II), não sem
antes acolher a impugnação ao valor da causa para fixá-la
em R$ 413.356,55.
Em razão da sucumbência, condenou o requerente nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% do valor da causa.

Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
causa seria aquele estampado na inicial; a pretensão de
ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa, a seu
ver, não fora fulminada pela prescrição (fls. 254/265).

Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls.
266),
sendo
o
recurso
recebido
nos
efeitos
devolutivo e suspensivo.
Contrarrazões às fls. 279/292.

Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.

É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Getúlio Bueno Gurgel
ajuizou ação de enriquecimento sem causa em face de
Valdir de Souza sustentando, em resumo, que obteve a
rescisão da compra e venda firmada pelas partes no
processo 0001297-57.2012.8.26.0443.
De acordo com as alegações iniciais, o requerido
permaneceu na posse do imóvel auferindo renda em detrimento do autor pelo período de
23.03.2005
a
18.06.2014 (data da desocupação). Por isso, pleiteou o
ressarcimento de R$ R$ 208.032,68.
Regularmente citado, o réu impugnou a pretensão
inicial.
A r. sentença julgou o pedido improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.- DO VALOR DA CAUSA
No caso em exame, o pleito
indenizatório
compreende,
em
tese,
os
rendimentos
advindos de uma unidade autônoma e de um salão comercial
no importe de R$ 208.032,68.
Daí, correto o valor atribuído à causa pelo autor de
R$ 208.032,68.
Isso
porque
retrata
a
pretensão
econômica
considerando o principal e os acréscimos legais (CPC,
art. 292, I).
3. DA PRESCRIÇÃO O detido exame dos autos revela
a prescrição da pretensão autoral.
Com efeito, é certo que a reintegração na posse do
imóvel verificou-se em 18 de junho de 2014.
A par disso, sabe-se que prescreve em três anos a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa,
nos termos do art. 206, § 3o, do CC.
O autor ajuizou a presente demanda em 25 de junho de
2018.
Diante disso, forçoso é concluir que a pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa fora fulminada
pela prescrição.
De mais a mais, o apelante não apontou uma única
causa interruptiva da prescrição.
4.
DA SUCUMBÊNCIA
A verba prevista no § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
art. 85 do CPC, no entanto, é indevida, ante o sucesso
parcial do recurso.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em
parte ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica